Tribunal: TJDFT
Processo: 0736895-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736895-41.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRANSMINO - TRANSPORTES LTDA APELADO: TELES &amp; CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARIA SABO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora, Transmino Transportes Ltda., em face da r. sentença (ID 56963279) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, movida em desfavor de Teles &amp; Carvalho Advogados Associados e Maria Sabo Mendes Sociedade Individual de Advocacia, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15, em razão da inércia da parte Autora/Apelante em promover o andamento do feito. Nas razões recursais (ID 56963285), a Recorrente, em resumo, narra que o protesto discutido nos autos é indevido, uma vez que a dívida objeto da controvérsia é inexistente, diante da ausência de implementação das condições previstas no contrato entabulado entre as partes para a cobrança da obrigação. Sustenta que sempre promoveu o regular impulsionamento do feito, requerendo, inclusive, a determinação de pesquisa de endereços junto a empresas de telefonia celular, a fim de localizar a segunda Apelada para citação, pleito que foi indeferido pelo Juízo a quo. Aduz que, uma vez que a citação por edital já havia sido autorizada, restava pendente tão somente “o ato oficial de expedição do edital pela Secretaria do Juízo” e que não havia ato a ser praticado por ela, motivo pelo qual não há falar em inércia. Defende a nulidade da sentença, uma vez que não houve a intimação pessoal da Apelante ou do patrono dela para dar andamento à demanda. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o reestabelecimento da liminar deferida na origem “para suspender a publicidade do protesto designado no documento de ID 170843570 (Protocolo n. 532371 – Livro 8446- G – Folha 43), no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), determinando às requeridas que se abstenham de promover novo apontamento (protesto ou negativação), em função do aludido débito”, bem como para determinar a imediata exclusão do nome da Recorrente do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e do SERASA. Assevera existentes o risco ao resultado útil do processo e o perigo de dano na hipótese. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Malgrado a existência de tópico na petição do Apelo acerca da antecipação da tutela recursal, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Das razões recursais declinadas, observa-se, em análise superficial, que o objetivo da Recorrente é discutir a sentença que encerrou a demanda sem análise do mérito, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista o não atendimento de comando exposto no decisum constante do ID 56963276. Ocorre que o pleito requerido em sede de antecipação de tutela recursal ultrapassa os próprios limites do recurso que, se provido, terá por consequência a cassação da r. sentença e a determinação de prosseguimento do feito na origem quando, só então, o d. Juízo a quo poderá deliberar sobre as diligências e requerimentos pretendidos pela parte Autora, inclusive quanto à renovação dos efeitos da tutela antecipada que foi deferida anteriormente. Nesse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito da apelação. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator